Tribunal: TJSP
Processo: 2203274-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado, por não vislumbrar, em uma análise inicial, a probabilidade do direito do agravante, considerando a recusa por parte da exequente do bem ofertado. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado, por não vislumbrar, em uma análise inicial, a probabilidade do direito do agravante, considerando a recusa por parte da exequente do bem ofertado. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste recurso. Agravo interno prejudicado pelo julgamento definitivo do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.